Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704137-98.2022.8.07.0015 RECORRENTE: CAVESA CAPITAL VEÍCULOS SA RECORRIDA: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FALÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. PERDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. TITULARIDADE. SÓCIOS. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. NÃO EXTINTAS. QUITAÇÃO.PATRIMÔNIO REMANESCENTE. PARTILHA. ACIONISTAS. 1. Após o fim do processo de falência, declarado por sentença, a volta das atividades pelo falido dirige-se aos sócios, que poderão formar nova pessoa jurídica para tanto, pois a primitiva foi extinta com a liquidação das obrigações. 2. A falência extinguirá a existência da sociedade empresária que não mais poderá exercê-la. Nada impede, porém, que os sócios da falida voltem a exercer, através de outra pessoa jurídica ou mesmo individualmente, atividade empresarial. 3. O encerramento do processo de falência implica na baixa do CNPJ da sociedade empresária falida (artigo 156, lei 11.101/2005). 4. Extinta a personalidade jurídica da empresa os valores referentes a recursos financeiros recuperados posteriormente e os ativos devem ser destinados aos ex-sócios/acionistas. 5. As obrigações tributárias devem ser quitadas antes da partilha de eventual patrimônio remanescente aos acionistas. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 129, 133 e 138, todos do Decreto-Lei 7.661/1945, pois, inexistindo a extinção da personalidade jurídica da sociedade após a decretação de falência, mostra-se possível a retomada do exercício das atividades empresariais após sentença que pôs fim às obrigações impostas; c) artigo 50, caput, e §§ 1o, 3o e 4o, do Código Civil, porquanto desatendidos, no caso, os requisitos para o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da sociedade; d) artigo 40, parágrafo único, da Lei 6.024/1974, diante da inobservância às limitações da responsabilidade das sociedades liquidadas; e) artigos 141, 460 e 1.103, todos do Código de Processo Civil, asseverando ofensa aos princípios processuais da devolutividade e da proibição da reformatio in pejus. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 129, 133 e 138, todos do Decreto-Lei 7.661/1945, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012